Tribunal: STF
Processo: RE 881673
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RE Nº 1.320.054-RG/SP (TEMA RG Nº 1.140). REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PORTO DE SUAPE. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ATIVIDADE PORTUÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CABIMENTO. 



    I. Remessa oficial e apelações contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados à inicial ao declarar a imunidade de Suape - Complexo Industrial Portuário - quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços vinculados à exploração da atividade portuária, a serem identificados ou conferidos, administrativamente, pela autoridade fazendária competente. 



    II. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 253472/SP, reconheceu a imunidade tributária ao Porto de Santos, sociedade de economia mista delegatária de serviço portuário, administrada pelo Estado de São Paulo, por entender que a atividade de exploração de portos marítimos caracteriza-se como serviço público e não visa primordialmente à obtenção de lucro. 



    III. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando examina a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88, não faz restrição relativamente ao IOF. Precedente: AI 724793 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/04/2011, DJe-086 DIVULG 09-05-2011 PUBLIC 10-05-2011 EMENT VOL-02518-02 PP-00449. 



    IV. Conforme dispõe a Lei Estadual nº 7.763/78, o principal objetivo da empresa pública autora não é a obtenção de lucro e sim desenvolver a atividade portuária, que se caracteriza como serviço público. 



    V. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, ao julgar o AI-AgR 838510, de Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, a imunidade tributária da INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público, que exerce atividade aeroportuária. 



    VI. Cabe ao contribuinte credor do indébito tributário, a opção entre a compensação administrativa ou o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor. Precedente: AgRg no REsp 1266096/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013. 



    VII. Remessa necessária e apelação da União improvidas. Apelação da parte autora parcialmente provida, apenas para estender a imunidade tributária quanto ao IOF, desde que vinculado à exploração da atividade portuária, conforme identificação e aferição efetuadas pela autoridade fazendária competente, bem como para reconhecer o direito à liquidação judicial e à restituição do indébito via precatório/requisição de pequeno valor.” (e-doc. 1, p. 193-194).  



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 2, p. 15-19).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente indica como violados os arts. 21, inc. XII, al. “f”, 150, inc. VI, al. “a” e §§ 2º e 3º, e 173, § 1º, inc. I, e § 2º, da Constituição da República (CRFB). 



    3.1 Sustenta que o recorrido atua em regime de concorrência com o setor privado, devendo sujeitar-se ao mesmo regime jurídico das empresas privadas. Aponta, ainda, não ser possível cogitar de imunidade tributária recíproca, uma vez que a atividade consistente na exploração de portos é de competência da União, tratando-se de serviço público federal, e, no caso, discute-se a imunidade de impostos federais. 



    3.2 Afirma que a finalidade da imunidade é a preservação da autonomia dos entes federados, sendo aplicada somente às empresas públicas que não exploram atividade lucrativa. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, julgar totalmente improcedente o pedido formulado na exordial (e-doc. p. 59-81).  



    4. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 2, p. 108-116).



    5. Em 22/08/2023, reconsiderei as decisões anteriormente proferidas pelo meu antecessor, eminente Ministro Marco Aurélio, e determinei o retorno dos autos à origem para a aplicação do que decidido no Tema RG nº 1.140 (e-doc. 54).



    6. O Colegiado a quo, em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido (e-doc. 57, p. 46-53). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Quanto à controvérsia sobre a imunidade tributária para empresas públicas prestadoras de serviços públicos, rememoro que, no RE nº 1.320.054-RG/SP, leading case do Tema nº 1.140 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso. 



    6. Na ocasião, ao concluir pela abrangência da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, quando presente a prestação de serviço público essencial por empresa pública, ainda que mediante cobrança de tarifa dos usuários, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento: 



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.” 



    (RE nº 1.320.054-RG/SP, Tema RG nº 1.140, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 06/05/2021, p. 14/05/2021). 



    7. Nessa perspectiva, ressalto trecho da fundamentação do acórdão alusivo ao julgamento das apelações:



    “A despeito do que alega a União no recurso de apelação, não se vislumbra nenhum traço distintivo relevante entre o precedente em questão e a hipótese dos autos, já que, em ambos os casos, discute-se a incidência da regra imunizante sobre empresas públicas prestadoras de serviços públicos portuários. É de se ver que o MM. Juízo de primeiro grau restringiu o reconhecimento da imunidade tributária aos impostos incidentes sobre receita, patrimônio e serviços efetivamente vinculados ao serviço público concedido e que não há notícia de que o afastamento do poder de tributar implicará risco à livre iniciativa ou à ampla concorrência. 



    Em que pese a constatação de obtenção de lucros pela parte autora, verifica-se, claramente, conforme dispõe a Lei Estadual nº 7.763/78, que o principal objetivo da empresa pública autora é desenvolver a atividade portuária, que, como já exposto, caracteriza-se como serviço público.



    (...)



    Acerca do tema, cumpre observar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, igualmente, a imunidade tributária da INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público, que exerce atividade aeroportuária, sem regime de monopólio.



    (...)



    Desta forma, não merece qualquer reparo a sentença prolatada, quanto aos pontos acima debatidos.” (e-doc. 1, p. 190-191). 



     




    8. Já em juízo de adequação ao Tema RG nº 1.140, o Colegiado a quo reiterou o direito do recorrido à imunidade recíproca, asseverando o seguinte:



    “Ao exame dos autos, constata-se que o acórdão em debate reconheceu o direito à referida empresa pública estadual da imunidade tributária quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços vinculados à exploração da atividade portuária, estendendo, ainda, a referida imunidade em relação ao IOF. 



    Registre-se, ainda, que a empresa pública estadual Suape Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros foi criada pela Lei Estadual nº 7.763/1988, com o propósito de desenvolvimento do Estado, sendo destinado grandes investimentos em infraestrutura, o qual garante a imunidade tributária pelo que preconiza o art. 150, inc. VI, a, da Constituição, visto que a aquisição do patrimônio da empresa pública estadual é feita com recursos do tesouro estadual que possibilita a execução das políticas públicas do desenvolvimento regional. 



    (...)



    Ademais, restou evidenciado nos autos que a empresa pública realiza serviço público, não visa o lucro, não há distribuição de lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares, logo, inexiste atividade econômica que destine vantagem não extensível às empresas particulares. 



    Nesse contexto, depreende-se que atividade exercida pele empresa estadual em comento é exclusiva, não existem empresas privadas que desempenham a mesma atividade. A utilização de seu patrimônio é em consonância com o interesse público, primordial para a consecução de sua função maior, que é o interesse do público em geral. Nessa senda, consoante o disposto na Lei Estadual nº 7.763/78, constata-se que o essencial objetivo da empresa pública em referência não é a obtenção de lucro e sim desempenhar a atividade portuária, que se configura como serviço público. 



    No tocante ao aspecto concorrencial, deve ser destacado que o serviço de administração portuária em regime de exclusividade/monopólio afasta o argumento de malferimento à concorrência, diante da inexistência de outras empresas que desempenham tal atividade naquele porto.” (e-doc. 57, p. 46-47).



    9. Nesse contexto, para acolher as alegações da recorrente e divergir do que asseverado pelo Tribunal de origem quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema RG nº 1.140 para o reconhecimento da imunidade recíproca, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a Lei estadual nº 7.763/1988, o que é defeso em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo. 



    10. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SERPRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO ESTADO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONCORRENCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ACO 2.730. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A FRUIÇÃO DA IMUNIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Colegiado de origem concluiu que o SERPRO preenche os requisitos necessários para gozar dos benefícios da imunidade recíproca, visto que os serviços prestados pela empresa são imprescindíveis ao funcionamento do Estado brasileiro e desenvolvidos fora do ambiente concorrencial. Entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema (ACO 2.730). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal regional – quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para fruição da imunidade tributária recíproca – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.378.521-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 17/04/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.434.978-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p.  24/08/2023).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Concessionária Move São Paulo S.A. IPTU. Linha 6 Laranja do metrô de São Paulo. Imunidade tributária recíproca. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Precedente. 1. Para se superar a compreensão do Tribunal de Origem acerca do reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da Concessionária Move São Paulo S.A., com afastamento do IPTU relativamente a imóvel (oriundo de desapropriação realizada pela ora agravada e transferido ao Poder Público) que estava na posse sem animus domini da empresa, destinado à construção de malha metroviária, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente: ARE nº 1.442.915/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 3/4/24. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.372.466-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/04/2024, p. 13/05/2024)  



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de novembro de 2024.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator